Tribunal: TJMT
Processo: 1037987-20.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037987-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDMILSON SEBASTIAO DE FIGUEIREDO - CPF: 632.871.701-63 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos
autos da “ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais por inscrição indevida no Serasa”
proposta por Edmilson Sebastião de Figueiredo, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a dívida referente à cártula n. 850030 e, consequentemente, determinar o levantamento da restrição junto ao órgão de proteção ao crédito, condenando a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, o equívoco da decisão recorrida, afirmando que o cheque foi devolvido diante do saldo insuficiente em conta corrente para compensação, ocorrendo devolução automática. Alega que na data da devolução, não havia qualquer registro de sustação ou revogação do cheque, objeto da lide. Ainda, que o boletim de ocorrência somente foi registrado após 2 anos, sendo difícil acreditar que não houve conferência da conta no mês em que a devolução ocorreu. Assevera ter agido no exercício regular do direito, inexistindo dano moral indenizável no caso. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório. Menciona que nunca deu causa à propositura da demanda e, tampouco pode ser compelido a pagar com as despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Ao final, requer a reforma da sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial e afastando o pedido de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 157336337), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral por inscrição indevida, ajuizada por Edmilson Sebastião de Figueiredo contra o Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, que ao tentar realizar compras a crédito, teve seu pedido negado sob o fundamento de que seu nome estaria negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a inclusão ocorreu em 24.08.2016, em decorrência da apresentação do cheque n.º 850030, devolvido pelo “motivo 11”, todavia, a Resolução n. 1682 do BACEN prevê que uma única apresentação da cártula pelo motivo 11 não autoriza o réu a incluir seu nome no rol dos maus pagadores.

Prossegue afirmando que há nítida divergência entre a assinatura lançada no cheque e a habitualmente utilizada por ele, sendo de inteira responsabilidade da instituição bancária a conferência das assinaturas lançadas nos cheques.

Ao final, requereu a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ainda, condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o regular trâmite processual, o magistrado sentenciante entendeu que cabia ao banco comprovar a inexistência da falha na prestação de serviços, motivo pelo qual
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a dívida referente à cártula n. 850030 e, consequentemente, determinar o levantamento da restrição junto ao órgão de proteção ao crédito, condenando a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 157336331).

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, sustentando que o cheque foi devolvido diante do saldo insuficiente em conta corrente para compensação, ocorrendo devolução automática. Assevera ter agido no exercício regular do direito, inexistindo dano moral indenizável no caso. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Logo, a
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados ao correntista decorrente do pagamento de cheque supostamente fraudado.

Nesse contexto, do conjunto fático probatório produzido nos autos, composto, sobretudo, pelos documentos
acostados no id. 157336265 (cópia do cheque) constata-se a visível discrepância entre a assinatura lançada na cártula e aquela de titularidade do apelante, constante em seus documentos pessoais (id. 157336261), pois além de diferenciar uma da outra, se distancia muito da verdadeira, passível de identificação por qualquer leigo
,
pela simples conferência.

Logo, é desnecessária prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a falsidade, pois a inautenticidade é patente diante da nítida divergência entre a assinatura lançada na cártula e aquela do titular da conta, denotando a falsificação
icutu oculi.

Ademais, há nos autos boletim de ocorrência noticiando a fraude (Id. 157336266), além do apontamento restritivo do cheque devolvido por insuficiência de fundos (id. 157336264).

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado,
in verbis
:

“
Trata-se de relação de consumo, de tal sorte que ao banco, diante da alegação de falha do serviço prestado, cabia provar que a falha não existiu, consistindo concretamente essa prova na confirmação da autenticidade da assinatura da autora, que validaria a operação questionada
.

Assim, o risco da atividade é inteiramente do fornecedor/prestador do serviço bancário, incidindo, ademais, o princípio constitucional da ampla proteção do consumidor, que tem força normativa.

Com isso, se o consumidor nega que tenha realizado a determinada operação que, neste caso, cuida-se de negativação de cheque devolvido com a assinatura falsa, compete ao fornecedor à produção de prova, estreme de dúvida, que infirme essa negação não bastando absolutamente, mera alegação de não ter havido qualquer irregularidade no cheque assinado, que gerou sua compensação
.

Na hipótese em concreto, este juízo, em sede inicial do processo, deliberou acerca do ônus probatório e tratando-se, de relação consumerista, além da impugnação da autora quanto à autenticidade do contrato apresentado com a defesa, a incumbência da produção da prova visando à comprovação de a fraude alegada não ter existido foi determinada ao réu, o qual restou também advertido de que se não desse conta de produzir essa prova ou não a custeasse para ser realizada, cessaria definitivamente a fé do contrato, implicando, ao fim, preceito declaratório de sua inexigibilidade, bem como arcando o réu com as consequências jurídicas daí advindas.

Logo, é possível afirmar, pelo que aqui se apresenta, que se trata de fraude perpetrada em face da requerente, tratando-se, portanto, de assinatura não autêntica e negativação por divida não constituída, o que é suficiente para demonstrar a existência da fraude alegada, praticada provavelmente por falsários, que realizaram a operação aqui questionada em nome da autora, resultando caracterizada falha na prestação de serviços, respondendo o réu pelos danos causados à autora, consumidora na relação contratual.

(...)

Portanto, no caso em questão, o requerido incorreu em falha ao permitir a compensação de cheque subscrito por pessoa estranha ao seu quadro de correntista, assim torna-se responsável pela fraude perpetrada por terceiros e pelas consequências dela advindas
.

Ficando, caracterizada a fraude e a falha na prestação de serviço a declaração de inexistência da divida negativada é consectário logico.
” (id. 157336331).

Por outro lado, a instituição bancária não logrou trazer aos autos o documento com as assinaturas de referência, realizada junto à instituição bancária à época da autorização para emissão de cheques.

Assim, do cotejado, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária em proceder a compensação e devolução de cheque que não foi emitido pelo correntista, sem adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade era visível a olho nu, negativando o nome do autor, deletérios que são evidentes e dispensam comprovação do dano, porquanto
in re ipsa
.

A valer, os bancos têm o dever de conferir as assinaturas em cheque apresentado para pagamento e, por corolário, a assinatura do cliente lançada na cártula, e se for o caso, pedir explicações, consoante exige o artigo 41 da Lei do Cheque – Lei nº 7.357/85
[1]
. Desta feita, só pode levar à compensação após verificar acerca da autenticidade da rubrica.

E, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor sendo responsáveis por essa conferência e pelo protesto ou apontamento indevido de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança sobre o objeto do contrato, só se eximindo se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de sorte que respondem pelos danos causados ao correntista, pelo descumprimento desse dever, consoante dispõe o artigo 14 , § 3º , inciso II

do CDC.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA APELADA - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO

- NÃO COMPROVADA A CULPA DA CORRENTISTA - DANO MORAL IN RE IPSA -

RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC)- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigo 3º, § 2º), sendo responsáveis pela conferência das assinaturas nos cheques e pelo protesto ou negativação indevida de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança, só se eximindo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, artigo 14, § 3º, inciso II).

Não comporta redução o valor da indenização dos danos morais fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que se encontra, inclusive, um pouco abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes.

Segundo o §11 do art. 85 do NCPC, os honorários devem ser majorados na via recursal
.” (RAC n.º 0012013-37.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.10.17- negritei)

Em caso análogo, assim decidi:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. (RAC n.º 1002285-98.2016.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 27.09.17 - destaquei).

Logo, impõe-se a obrigação de indenizar por dano moral, a conduta da instituição financeira que compensa cheque emitido por falsários e provoca, inclusive, a negativação do nome do correntista.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação do serviço, decorrente da compensação de cheque mediante fraude.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023